Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-86.2013.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004908-86.2013.8.14.1875

APELANTE: MARCOS MONTEIRO DE AVIZ

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. IDONEIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre Apelação Criminal interposta por
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José de Pirabas/PA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, a uma pena inicial de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

As questões centrais em discussão na Apelação são:

Se há
insuficiência de provas
para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33), especialmente considerando que a defesa alega que a autoria se baseia exclusivamente em depoimentos de policiais.

Se é
idônea
a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para
majorar a pena-base
acima do mínimo legal, especificamente ao valorar negativamente a vetorial ‘circunstâncias do crime’ pelo fato de a droga estar embalada em papelotes pronta para a venda.

III. Razões de decidir

A tese de insuficiência probatória não foi acolhida. A materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas restaram devidamente demonstradas.

O édito condenatório não se baseou em testemunho isolado, mas sim em um
conjunto indiciário coeso
colhido sob o crivo do contraditório. O arcabouço probatório inclui relatórios conclusivos, a apreensão de drogas, o depoimento do adolescente DIEGO (que confessou vender drogas para Kleber juntamente com Marcos), a tentativa de fuga de Marcos ao avistar a abordagem, e os depoimentos uníssonos dos policiais.

As testemunhas afirmaram que o acusado exercia a
função de olheiro
de Kleber Ferreira Lima e oferecia droga aos usuários.

O crime de tráfico de drogas (Art. 33) é de
ação múltipla
, não exigindo a consumação pela venda, bastando condutas como ter em depósito, guardar ou oferecer, o que é evidenciado pela função de olheiro e a tentativa de fuga.

O
depoimento de policiais
que realizaram a diligência de prisão constitui
meio de prova idôneo
para embasar a condenação, desde que compatível com as demais provas produzidas e uma vez que foram prestados em juízo sob o contraditório.

Foi
afastada a valoração negativa
da vetorial ‘circunstâncias do crime’, pois a fundamentação de que "a droga estava embalada em papelotes já pronta para a venda" é
inidônea
por ser
inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas
. O fato de a droga estar fracionada e pronta para a venda configura o
modus operandi
intrínseco à traficância, e sua desvaloração constitui
bis in idem
, conforme a jurisprudência.

Apesar do afastamento da vetorial ‘circunstâncias do crime’, a pena-base foi
mantida acima do mínimo legal
com base na expressa informação de que o Apelante possui
antecedentes criminais
. Este elemento impede o benefício do tráfico privilegiado (§4º do Art. 33) e justifica a elevação da pena-base na primeira fase.

A nova pena-base foi fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DEU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando da dosimetria da pena, e estabelecendo-a definitivamente em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Manteve-se o regime inicial semiaberto.

Tese firmada:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser solidamente apoiada em um conjunto probatório que inclua
depoimentos policiais coerentes e harmônicos
, quando corroborados por circunstâncias objetivas como a atitude suspeita, a tentativa de fuga, a função de "olheiro", e a apreensão de narcóticos e dinheiro, afastando a hipótese de dúvida razoável.

O
fracionamento da droga
(estar embalada em papelotes pronta para a venda) é um elemento intrínseco ao tipo penal do tráfico (Art. 33) e não pode ser utilizado como fundamento para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes:

Lei n.º 11.343/06, Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas).

Lei n.º 11.343/06, Art. 33, §4º
(Tráfico Privilegiado).

Código de Processo Penal (CPP), Art. 386, VII
(Insuficiência de provas).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (T5 - QUINTA TURMA, DJe 21/02/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRABAS

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0004908-86.2013.814.1875

APELANTE: MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
REPRESENTANTE: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS – OAB/PA 30.929 APELADO: JUSTIC
A PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIC
A: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José de Pirabas, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33, da Lei no 11.343/06
,
a
pena de 06 (seis) anos de reclusao
, em regime inicial
semiaberto
, e 600 (seiscentos) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em face de
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
e
KLEBER FERREIRA LIMA
, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Tráfico e Associação para o Tráfico).

A denúncia aduziu que policiais militares, após diligência, avistaram várias pessoas em uma esquina. O adolescente
DIEGO
foi abordado pela guarnição, sendo encontradas com ele
4 petecas de cocaína
. Indagado, teria afirmado que vendia a droga para o denunciado
Kleber Lima
.

O acusado
Marcos Aviz
teria corrido ao ver o adolescente ser abordado, mas foi alcançado e detido pelos policiais militares. Diligenciando na residência de Kleber Lima, a acusação narra que foram encontrados
20 petecas de pasta de cocaína
e
R$ 430,00
em espécie.

A denúncia foi recebida no dia 7 de março de 2014.

A audiências de instrução e julgamento foi realizada no dia 11 de março de 2014. Foram ouvidas as testemunhas de acusação PM REGINALDO CARVALHO RIBEIRO, PM RONALDO DA FONSECA SANTA BRIGIDA e PM VALTER PEREIRA FERREIRA. Foram ouvidas as testemunhas de defesa LAURELIAN PEREIRA LIMA e JUCENIO MENDES DA SILVA e BALBINO FRANCISCO DA SILVA. Os acusados MARCOS MONTEIRO DE AVIZ e KLEBER FERREIRA LIMA foram interrogados.

Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação de Marcos e Kleber apenas pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas. A defesa de Marcos pugnou pela absolvição ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito de uso.

O Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA prolatou a sentença, julgando a denúncia
parcialmente procedente
. Os réus foram
absolvidos
do delito autônomo de
associação para o tráfico
(Art. 35). O acusado
Marcos Monteiro de Aviz
foi condenado a
6 anos de reclusão
e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e o acusado
Kleber Ferreira Lima
foi condenado a 4 anos e 400 dias-multa, tendo a reprimenda substituída por restritivas de direitos.

Inconformado com a sentença condenatória,
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
interpôs
Recurso de Apelação
, protocolado em 17/03/2025. Em suas
Razões
requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, alegando absoluta insuficiência de provas para a condenação. Sustentou que o juízo se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem qualquer prova independente, sendo que o acusado não foi visto em ato de venda e a droga foi apreendida na casa de Kleber Lima. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal. Argumentou que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
foi indevida, pois tal característica seria "normal ao tipo penal de tráfico de drogas" e inerente ao tipo.

Em 14 de abril de 2025, o Ministério Público apresentou as Contrarrazões (ID 26339823) pugnando pelo
conhecimento
do recurso, mas, no mérito, seu
desprovimento
.

Em 04 de junho de 2025, o Procurador de Justiça Criminal SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA apresentou sua manifestação manifestando-se pelo
conhecimento
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
provimento parcial
, apenas para que a dosimetria da pena-base seja revista, redimensionando- se, se for o caso, a definitiva.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.

O Apelante
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
pugna pela sua absolvição, alegando absoluta insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. A Defesa sustentou que o juízo
a quo
se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares (Reginaldo, Ronaldo e Valter) e que não houve prova independente dos testemunhos dos agentes para demonstrar a autoria delitiva.

Não obstante, a tese de insuficiência probatória não merece acolhimento.

Diferentemente do alegado pela Defesa, após uma atenta análise dos autos, constata-se que a
materialidade e a autoria do crime de Tráfico de Drogas
(Artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) restaram
devidamente demonstradas
.

As provas que sustentam o édito condenatório e refutam o pleito absolutório não se baseiam em testemunho isolado, mas sim em um
conjunto indiciário coeso
, devidamente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O arcabouço probatório demonstrado na instrução criminal inclui:

1.

Materialidade e Envolvimento Direto:

o

Os Relatórios, incluindo o Relatório Conclusivo, indicaram que os acusados atuavam no tráfico de entorpecentes e se utilizavam do menor
DIEGO
para a venda de droga.

o

O adolescente DIEGO foi abordado pela guarnição com
4 petecas de cocaína
e R$ 27,00 em dinheiro.

o

O adolescente confessou aos policiais que vendia drogas para o corréu
KLEBER LIMA
juntamente com
MARCOS
.

o

Em diligência na residência de Kleber Lima, a acusação narra que foram encontrados
20 petecas de pasta de cocaína
e
R$ 430,00
em espécie.

2.

Provas Testemunhais Coerentes:

o

Os depoimentos das testemunhas policiais militares, colhidos em juízo, foram
coerentes, harmônicos e firmemente confirmados
.

o

O policial RONALDO DA FONSECA SANTA BRÍGIDA afirmou que Marcos, vulgo
“Cearazinho”
, foi encontrado com o adolescente DIEGO.

o

Marcos
tentou empreender fuga
ao avistar a abordagem policial, mas foi alcançado.

o

Os policiais (RONALDO, REGINALDO CARVALHO RIBEIRO e VALTER PEREIRA FERREIRA) prestaram depoimento
uníssono
no sentido de que
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
exercia a função de
olheiro
de KLEBER FERREIRA LIMA e oferecia droga aos usuários.

3.

Natureza do Crime de Tráfico:

o

Embora a defesa alegue que Marcos não foi visto em nenhum ato de venda de droga, é crucial lembrar que o crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) é de ação múltipla,
não exigindo a consumação pela venda
, bastando a posse ou, no caso, a conduta de
ter em depósito, guardar ou oferecer
, o que é evidenciado por circunstâncias objetivas, como a função de
olheiro
e a tentativa de fuga.

A Defesa arguiu que a condenação não pode se fundamentar exclusivamente na palavra dos agentes policiais e que a quantidade de droga era pouca.

O fato de as testemunhas serem policiais
não elide a credibilidade de suas declarações
. O depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui
meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória
, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela. Os depoimentos foram colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.
Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

O conjunto de evidências, que inclui a atitude suspeita, a tentativa de fuga, o depoimento do adolescente (que relacionou o apelante ao esquema de Kleber), o papel de
olheiro
e a apreensão de narcóticos e dinheiro, revela uma realidade fática que
afasta a hipótese de dúvida razoável
a favor do réu. A condenação está solidamente apoiada em provas suficientes acerca da autoria do delito de tráfico de drogas.

DA REVISAO DA DOSIMETRIA DA PENA

O pleito de revisão da dosimetria da pena merece acolhimento parcial, nos termos e limites aqui expostos, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e as manifestações da Procuradoria de Justiça Criminal.

A pena mínima cominada ao crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) é de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sentença de primeiro grau, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. O juízo
a quo
fundamentou essa exacerbação na negativação da vetorial
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que
“as provas dos autos evidenciam que a droga estava embalada em papelotes já pronta para a venda”
.

A Defesa pleiteou o afastamento dessa valoração, sendo o entendimento corroborado pela Procuradoria de Justiça, que afirmou ser tal fundamentação
inidônea
, por ser inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas.

Acolho o pleito de revisão da pena-base neste ponto.

Conforme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, elementos que são normais ao tipo penal ou que estão implícitos na execução do crime (como o fracionamento da droga ou o fato de estar pronta para a venda) não podem ser considerados para majorar a pena-base, pois não
extrapolam o conteúdo mínimo do tipo
. O fato de a droga estar embalada em papelotes configura o
modus operandi
intrínseco à traficância, e sua desvaloração constitui
bis in idem
.

Assim,
deve ser afastada a negativação da vetorial ‘circunstâncias do crime’
.

No entanto, há expressa informação nos autos de que o Apelante
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
possui
antecedentes criminais
, o que o impede de se beneficiar da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do Art. 33). Esse elemento, quando não configurando reincidência técnica, deve ser considerado na primeira fase (na análise de
antecedentes
ou
conduta social
) para manter a pena-base acima do mínimo legal, conforme requerido na presente instrução.

Considerando o afastamento da vetorial ‘circunstâncias do crime’, mas mantendo-se a vetorial referente aos
antecedentes criminais
, modifico a pena-base.

O intervalo da pena (entre 5 anos e 15 anos) é de 10 anos. Arbitro o acréscimo de 10 (dez) meses sobre o mínimo legal (5 anos) para valorar o antecedente desfavorável. Portanto, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão. A pena de multa será fixada em
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, deve ser analisada a presença de agravantes e atenuantes. Não existem.

Inexiste nos autos menção a causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis. O Apelante Marcos foi afastado da possibilidade de obtenção do Tráfico Privilegiado (§4º do Art. 33 da Lei n.º 11.343/06) por possuir antecedentes criminais.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por
MARCOS MONTEIRO DE AVIZ
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a dosimetria da pena, estabelecendo-a definitivamente em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão. A pena de multa será fixada em
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.
Mantenho as demais disposições da sentença
, incluindo o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2025